Tribunal: TJDFT
Processo: 0720199-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO SEM A IMPRESCINDÍVEL MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA NÃO APRESENTADO. VENCIMENTO DA DÍVIDA ESTABELECIDO EM ACORDO. ATRASO NO PAGAMENTO. ENCARGOS DA MORA PREVISTOS NA TRANSAÇÃO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelecida cláusula expressa, tanto no termo de confissão de dívida quanto no acordo de pagamento homologado em juízo, a data para pagamento de obrigação pecuniária fixada em quantia certa; acordada, ainda, para o caso de não ser quitada a dívida no prazo ajustado, a incidência de correção monetária, juros e multa, além do pagamento de custas e honorários advocatícios; manifesto que inadimplemento parcial há na disponibilização ao credor da importância devida da em momento posterior ao avençado. Atraso que sujeita o devedor aos encargos da mora em que incorreu.
2. O excesso de execução alegado com base no indevido cômputo na conta apresentada pelo credor de valores relativos juros e na incorreta cobrança de verba atinente a honorários advocatícios não se pode fazer sem que o devedor apresente memória discriminada e atualizada do cálculo quanto ao valor que entende devido (art. 525, § 4o, do CPC). Trata-se de exigência afeta ao princípio do contraditório, afinal, a plena compreensão do interesse deduzido pelo impugnante decorre do pedido explícito que haverá de deduzir, o qual, de sua vez, resulta da necessária conjunta apresentação de razões justificadoras do alegado excesso de execução e de cálculo analítico em que deverão vir claramente explicitados os parâmetros considerados para elaboração do cálculo que, segundo aduziu, levou à apuração de quantia menor a ser paga. Descumpre o devedor o ônus processual a que está submetido quando deixa de trazer aos autos imprescindível memória discriminada e atualizada de cálculo justificador do alegado excesso de execução. Deficiência argumentativa que torna impositivo rejeitar a impugnação apresentada pelo devedor ao cumprimento de sentença.
3. Não tem cabimento arbitrar honorários advocatícios em decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519/STJ), com o que inviável majorar verba que de modo escorreito deixou o juízo de origem de fixar.
4. Recurso conhecido e não provido.